Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação da executada para liberar apenas 70% dos valores bloqueados em sua conta corrente, mantendo a penhora sobre 30% do montante oriundo de atividade laboral autônoma. A agravante sustenta que os valores são impenhoráveis, por serem inferiores a 40 salários-mínimos e terem natureza salarial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta corrente, oriundos de atividade laboral, são impenhoráveis quando inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da comprovação de sua destinação como reserva patrimonial para o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos se aplica não apenas a depósitos em caderneta de poupança, mas também a valores mantidos em conta corrente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, o valor bloqueado (R$ 19.488,07) é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhorável, independentemente de sua origem e da destinação dada pela executada.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.812.780/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/05/2021, DJe 26/05/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.396/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021.